Tribunal: TJMT
Processo: 1000670-44.2020.8.11.0032
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-06-18
Data de publicação: 2021-06-21

Ementa:
Recurso Inominado no 1000670-44.2020.8.11.0032.
Origem: Juizado Especial Cível de Rosário Oeste.
Recorrente: QUILINA DA SILVA LOUZADO.
Recorrido: BANCO DO BRASIL S.A
Data do Julgamento: 18/06/2021.
E M E N T A
RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATOS BANCÁRIOS - CARTÃO DE CRÉDITO - FATURA QUITADA EM VALOR MENOR AO MÍNIMO DEVIDO - PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO - PREVISÃO NA RESOLUÇÃO No 4.549 DE 2017 DO BACEN - INOCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Cabe ao requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.
2. In casu, o parcelamento automático do saldo devedor, foi realizado com base na regra prevista na Resolução no 4.549 do Banco Central, portanto, inexiste o ato ilícito alegado.
3. Ausência de irregularidade na prática do Recorrido, pois agiu de acordo com a norma editada pelo Banco Central e, em sendo lícito o agir do mesmo, não há que se falar em inexistência de débito e danos materiais.
4. Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.
5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000670-44.2020.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[AQUILINA DA SILVA LOUZADO - CPF: 005.653.831-67 (RECORRENTE), GILMARA NUNES OLIVEIRA MODESTO - CPF: 006.027.731-99 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0667-02 (RECORRIDO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO -
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS -
CONTRATOS BANCÁRIOS - CARTÃO DE CRÉDITO - FATURA QUITADA EM VALOR MENOR AO MÍNIMO DEVIDO -
PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE DÍVIDA DE CARTÃO DE CRÉDITO - PREVISÃO NA RESOLUÇÃO No 4.549 DE 2017 DO BACEN
-
INOCORRÊNCIA DE
ATO ILÍCITO -
DANO MORAL E MATERIAL NÃO CONFIGURADOS
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Cabe ao requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, pois a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

2.

In casu, o parcelamento automático do saldo devedor, foi realizado com base na regra prevista na Resolução no 4.549 do Banco Central, portanto, inexiste o ato ilícito alegado.

3.

Ausência de irregularidade na prática do Recorrido, pois agiu de acordo com a norma editada pelo Banco Central e, em sendo lícito o agir do mesmo, não há que se falar em inexistência de débito e danos materiais.

4.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

5.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2021